Tribunal: TJMT
Processo: 1080604-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080604-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO - CPF: 161.601.771-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO FIRMADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. TESE DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato e Danos Morais, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A., em que se alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com pedido de conversão para empréstimo consignado comum e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea quanto à análise das provas; e

(ii) estabelecer se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar a conversão contratual e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente, com análise dos elementos de prova constantes nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

4. O termo de adesão firmado entre as partes apresenta, de forma clara, a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), com detalhamento da taxa de juros e limite de crédito.

5. O Apelante assinou termo de consentimento esclarecido, no qual declarou ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de ausência de informação.

6. Os autos demonstram o uso contínuo e consciente do cartão de crédito pelo Apelante, incluindo compras, saques e pagamento de faturas, evidenciando conhecimento da dinâmica contratual.

7. Configura-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) do Apelante ao alegar desconhecimento da contratação após longa utilização do produto financeiro.

8. Inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há fundamento para a conversão do contrato nem para a indenização por danos morais.

9. A contratação atendeu aos requisitos legais, inclusive com a apresentação do termo previsto na Ação Civil Pública no 0106890-28.2015.4.01.3700 e observância à Instrução Normativa INSS no 138/2022.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença não é nula quando fundamentada de forma coerente e suficiente, com base nas provas dos autos e no princípio do livre convencimento motivado.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando há assinatura de termo de consentimento esclarecido e uso efetivo do produto pelo consumidor.

3. A alegação de vício de consentimento não se sustenta quando o contratante demonstra ciência e aproveitamento do contrato por longo período, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Não há dever de indenizar quando não se verifica conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 371; CDC, art. 6o, III; Lei no 10.820/2003; Instrução Normativa INSS no 138/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, REsp 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJMT, RAC 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des.a Nilza Maria Pôssas De Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024, DJe 26.06.2024; TJMT, RAC 1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJe 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada contra
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais

(
vide
ID. 303158878).

Em suas razões de ID. 303158880,
o Apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por fundamentação inidônea
sobre a análise das provas, alegando que o Juízo
a quo
não examinou adequadamente a questão do vício de consentimento e da violação do dever de informação.

No
mérito
, argumenta que:
a)
foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado;
b)
não recebeu informações claras e adequadas sobre a modalidade contratual, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor;
c)
os descontos mensais no valor de R$ 5.715,61 (cinco mil setecentos e quinze reais e sessenta e um centavos) até a data do ajuizamento representam dívida impagável em razão da incidência de crédito rotativo;
d)
houve violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC;
e)
configurou-se abusividade contratual por onerosidade excessiva.

Requer o
provimento do recurso
para:
a)
anular a sentença e determinar nova decisão;
b)

subsidiariamente
, reformar a sentença para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum;
c)
condenar o Apelado ao pagamento de danos morais em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 303158887, defendendo a
manutenção da sentença
, sustentando a regularidade da contratação, o uso efetivo do cartão pelo Apelante e a ausência de vício de consentimento.

Recurso
tempestivo

e dispensado do preparo em razão da justiça gratuita deferida nos autos (ID. 303170861)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA:

O Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, pois sua fundamentação estaria totalmente equivocada, alegando que em nenhum momento teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico e que não foi adequadamente informado sobre a modalidade contratual.

Salienta, ainda, que, devido à fundamentação inidônea, a sentença seria nula de pleno direito.

No entanto,
o Apelante não tem razão
, uma vez que o magistrado singular analisou devidamente os fatos expostos na inicial e as provas constantes dos autos.

Outrossim, ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional,
o que definitivamente não é o caso dos autos
, mesmo assim, não estaria o juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Assim sendo, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 21/02/2022, DJe 25/02/2022; g. n).

A motivação da sentença adotou a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

A r. sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo a quo analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Ressai dos autos que
ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO
ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais contra
BANCO DAYCOVAL S.A.
, sustentando que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade na qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício previdenciário, perpetuando indefinidamente o saldo devedor.

Em sede de contestação, o
BANCO DAYCOVAL S.A.
defendeu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que o Autor/Apelante tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo inclusive realizado compras e saques com o cartão.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A antecipação da tutela;

3 – A conversão da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado;

4 – Fixar, desde a origem da contratação, a taxa de juros correspondente à média do mercado (BACEN);

5 – A restituição em dobro dos valores excedentes que foram descontados pelo banco;

6 – A condenação do banco em danos morais; e

7 – A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em análise inicial, foi proferida decisão invertendo o ônus da prova e indeferindo a antecipação da tutela.

Ao contestar a ação, a parte demandada apresentou preliminares, prejudiciais e outras questões. No mérito, detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito; que a cobrança é devida, mas caso haja algum valor a ser restituído, que seja realizada a compensação. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

DA NULIDADE DA ASSINATURA DA PROCURAÇÃO

Sem razão o demandado, pois o STJ firmou entendimento no sentido de serem válidas as assinaturas digitais realizadas fora do sistema ICP-Brasil (REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/9/2024).

Assim, não havendo alegação de fraude na referida assinatura, o simples fato de o mecanismo utilizado não fazer parte do ICP-Brasil não o invalida.

DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão
para
compras, a crédito, das mais variadas espécies
,
conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos
.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não fazê-lo, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

(...)

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen para mesma época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.”
(ID. 303158878)

Inconformado com a decisão,
ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO
interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da suposta falha na informação por parte da instituição financeira sobre a sistemática do contrato celebrado, notadamente quanto ao refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento da parcela no valor mínimo.

Da análise dos autos, extrai-se que o Apelante firmou o “
TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO”
com o Requerido/Apelante em
31/08/2022
, conforme contrato no 53-1435715/22 acostado ao ID. 303158855.

Nota-se que o termo de adesão contratado apresenta, de
forma clara e ostensiva
, que se tratava de um
cartão de benefício consignado
, contendo informações precisas sobre o produto contratado, incluindo a taxa de juros mensal de 3,06% a.m. e 43,57% a.a., bem como o limite de crédito estimado de R$ 5.930,00.

Além disso, o Apelante assinou o "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO
", onde
declarou expressamente estar ciente
de que contratava um
Cartão de Benefício Consignado
e foi informado sobre as características distintivas do produto (
Cf
. ID. 303158856).

Além de que, ressai dos autos a existência de robusta documentação que demonstra o
uso efetivo do cartão de crédito
pelo Apelante, que realizou não apenas saques, mas também
diversas compras em estabelecimentos comerciais
, conforme faturas e extrato de movimentação juntados aos IDs. 303158863 e 303158864.

Para melhor elucidação, destacam-se algumas das muitas transações realizadas pelo Apelante:

i)
Em
13/11/2022
, constam compras nos estabelecimentos "
POSTO SANTO ANTONIO
", "
PAG*Wesllensouzalimam
", "
ALEXANDRINA CRUZ DE A
", "
MERCADO DOMINGOS SAVI
" e "
ANDRE LUIZ LUQUES FERR
", nos valores de R$ 50,00, R$ 52,39, R$ 50,00, R$ 92,95 e R$ 18,75, respectivamente (ID. 303158863 - Pág. 24);

ii)
Em
07/12/2023
, foram realizadas compras nos estabelecimentos "
THIEL
", "
PAG
PostoSantoAntonio", "PAG
MerceariaThiel
", "
PG *TON MAGUINO ROBE
", "
PG *TON O CARPINTEIRO
" e "
BIXI GAS E AGUA
", nos valores de R$ 9,00, R$ 60,00, R$ 47,00, R$ 14,00, R$ 112,00 e R$ 11,00, respectivamente (ID. 303158863 - Pág. 10);

iii)
Ao longo de
2024
, denota-se compras regulares em estabelecimentos como "
PAG
LorenaVitoriaDe", "ALEXANDRINA CRUZ DE AM", "PAG
AlexandreRibeiro
", "
PAG*MailsonDiasDe
", "
49388535EdirDe
", "
MERCADO DOMINGOS SAVI
", "
IdgmarGloriaDaSil
", "
DevailBenedita
" e "
MarcosAntonio
".

Mais relevante ainda é o fato de que o
Apelante solicitou conscientemente pré-saque no valor de R$ 4.150,00
, que foi efetivamente creditado em sua conta corrente via TED em
19/09/2022
(
vide
ID. 303158862), conforme "
TERMO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO
" devidamente assinado e carreado no ID. 303158857.

Mais relevante ainda é o fato de que o
Apelante realizou, em diversas ocasiões, o pagamento espontâneo de faturas do cartão de crédito
, demonstrando inequívoca ciência da modalidade contratada:

Não bastando, observa-se que
o Apelante também realizou saque adicional através de caixa eletrônico em 09/02/2023, no valor de R$ 200,00
(
Cf
. ID. 303158863 - Pág. 27),
demonstrando pleno conhecimento das funcionalidades do cartão de crédito
.

Nessa perspectiva, não se afigura razoável, tampouco compatível com a boa-fé, que o Apelante
ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO
tenha contratado o cartão de crédito consignado em
31/08/2022
,
utilizado amplamente o produto por mais de
02
(dois) anos
, realizando pré-saque, saque em caixa eletrônico e dezenas de compras em estabelecimentos comerciais, e
somente em dezembro de 2024
(ajuizamento da ação)
venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a conversão do contrato e a restituição de valores
, sob a alegação de ter sido induzido a erro.

Isso porque, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que “
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
”
(
In
TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

Nessa intelecção, o eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp n. 95.539/SP, salientou que:

“(...) O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
”.
(STJ.
REsp n. 95.539/SP
. Relator Min.
Ruy Rosado de Aguiar
, Quarta Turma. DJ de 14/10/1996; destaquei).

Dito isso, o conjunto probatório dos autos demonstra
inequivocamente
que o Apelante possuía pleno conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, sendo impossível confundir tal modalidade com empréstimo consignado tradicional, especialmente considerando que utilizou o cartão para a realização de compras no comércio local, o que seria impossível com um mero empréstimo consignado.

Aliás, a contratação digital realizada pelo Apelante incluiu assinatura eletrônica com identificação biométrica facial (
Cf
. ID. 303158858), demonstrando comportamento típico de usuário consciente que teve acesso a todas as informações contratuais antes de aceitar os termos e condições.

Nesse cenário, restou evidenciado que
ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, bem como utilização efetiva do cartão. À espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAC 1002928-85.2020.8.11.0045. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 25/06/2024, DJe 26/06/2024; g. n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.
II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.
IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.
V - Redistribuo o ônus da sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.”
(
TJ/MT. RAC
1003158-93.2023.8.11.0087. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento 03/07/2024, DJe 08/07/2024; g. n.).

Cumpre destacar, ainda, que
a legislação específica que regulamenta a modalidade de cartão de crédito consignado
(Lei no 10.820/2003, Instrução Normativa INSS no 138/2022)
foi devidamente observada na contratação
, com a apresentação do já indicado Termo de Consentimento Esclarecido, previsto na Ação Civil Pública no 0106890-28.2015.4.01.3700,
demonstrando que a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação
.

Por fim, quanto ao
pleito de danos morais
,
não se verifica qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a pretendida indenização
, uma vez que a contratação se deu de forma regular e o Apelante utilizou amplamente o produto contratado, auferindo seus benefícios.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da Parte Apelante,
afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes
,
razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe
.

Quanto ao
prequestionamento
, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO SANTANA DE AMORIM FILHO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025